Tribunal: TJMT
Processo: 0002166-69.2009.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
RECURSO ESPECIAL N. 0002166-69.2009.8.11.0046
RECORRENTE: ANDERSON CÉSAR FREI ALEXO.
RECORRIDO : PAULO CÉSAR FÁVARO MOTTA.
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Especial com pedido de liminar interposto por Anderson César Frei Alexo (ID-36826950) com fundamento no art. 105, III alínea “a” da Constituição Federal e no art. 1.029 do CPC, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID-28153481):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NULIDADE DE CLÁUSULA DE ACORDO – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO NESSE MOMENTO PROCESSUAL E PELA VIA DE APELAÇÃO - PRECLUSÃO E COISA JULGADA MATERIAL CONFIGURADAS – QUITAÇÃO QUE SE OPERA EM RELAÇÃO A TODOS OS ADVOGADOS QUE COMPUNHAM O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA QUANDO DA CONTRATAÇÃO – SOLIDARIEDADE ATIVA CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. A pretensão executiva do apelante encontra-se fulminada pela preclusão/coisa julgada material, tendo em vista que, quando do ajuizamento do cumprimento de sentença pelo apelado, a sentença homologatória do acordo entabulado pelo Dr. Gastão Batista Tambara junto ao ora apelado, que extinguiu o feito com resolução do mérito já havia transitado em julgado.
2. Ademais, não bastasse ser inviável qualquer discussão acerca da nulidade ou não da cláusula quinta do primeiro acordo firmado nos autos e/ou das decisões já transitadas em julgado, nesse momento e por essa via processual, não há que se falar que o acordo firmado entre o Dr. Gastão e o ora apelado não opera em relação ao apelante, pois, diferentemente do que alega, evidente a solidariedade ativa entre os causídicos que representam o mesmo cliente, de maneira que, tendo o Dr. Gastão Batista Tambara celebrado acordo e recebido os valores pactuados, a quitação se opera em relação a todos os demais advogados que compunham a banca quando da contratação/outorga de poderes.” (RAC n. 002166-69.2009.8.11.0046, Desa. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2019).
Opostos Embargos de Declaração foram estes rejeitados – ID-33721461.
A parte Recorrente apresentou Recurso Especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo aduzindo que o acórdão recorrido contraria a regra do art. 265 do Código Civil e do art. 23 da lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil).
Argumenta, que para ser reconhecida a existência de solidariedade entre os causídicos constituídos pela parte, é imperioso demonstrar a existência de um contrato entre os advogados, pois a lei prescreve que a referida verba honorária é personalíssima, cabendo isoladamente aquele advogado da causa.
Em razão disso, sustenta que, não há falar em solidariedade ativa entre os causídicos que isoladamente representam o mesmo cliente, mormente porque a solidariedade não se presume, ela deriva de lei ou contrato, o que não se amolda ao caso vertente.
Alega que o Dr. Gastão Batista Tambara, renunciou ao mandato a ele outorgado, dois anos antes da celebração do acordo firmado com o cliente, o que, por si só, o impossibilitaria de firmar o pacto em nome dos demais profissionais que também patrocinaram o cliente.
Portanto, afirma que os honorários advocatícios constituem direito autônomo do advogado, que não pode ser desconsiderado em razão de transação realizada entre o cliente e a parte vencida, sem anuência do causídico. Sendo assim, por ter o advogado Dr. Gastão Batista Tambara, renunciado a procuração que lhes fora outorgada, tendo permanecido os outros dois causídicos patrocinando os interesses de seu cliente, não poderia o mesmo consentir, anuir ou firmar qualquer acordo em nome de terceiros.
A renúncia feita pelo o Dr. Gastão Batista Tambara, ao mandato judicial, não importou em renúncia ao seu crédito, ou seja, não retirou o seu direito de receber a sua verba sucumbencial, no entanto este não poderia dar quitação nos honorários devidos para os demais advogados que patrocinaram os interesses do Recorrido Paulo Cesar Favaro Motta.
Requer ao final, seja atribuído efeito suspensivo para determinar a suspensão do acórdão recorrido.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões ID 37635487 e 37954552.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido – ID-38124000.
O Recorrido apresentou suas contrarrazões – ID-41061966.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de prequestionamento.
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos Embargos de Declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque, a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 141 E 492 DO CPC/2015. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Esta Corte de Justiça, ao interpretar o art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, concluiu que a caracterização do prequestionamento ficto exige que no mesmo recurso seja apontada violação ao art. 1.022 do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1654807/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).
Nessa senda, deveria o Recorrente indicar a afronta aos artigos 1.022 e 1.025 do CPC e não aos dispositivos legais indicados em sua peça recursal.
Sobre o tema, verbis:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, A, DA CF/88, DO DISPOSITIVO LEGAL QUE, EM TESE, TERIA SIDO VIOLADO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF, APLICADA POR ANALOGIA. INFRINGÊNCIA AOS ARTS. 141 E 492 DO CPC/2015.
TESE RECURSAL NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Na origem, Theta Construções e Montagens Ltda. ajuizou ação em face de Claro S/A, objetivando a decretação de irregularidade de cobrança de valores, após o encerramento da relação contratual, e o reconhecimento da configuração dos danos morais. O Tribunal de origem reformou, parcialmente, a sentença de improcedência do pedido.
III. A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").
Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de 17/03/2014; AgRg no AREsp 732.546/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/11/2015.
IV. Por simples cotejo das razões recursais e dos fundamentos do acórdão recorrido, percebe-se que a tese recursal de julgamento extra petita - vinculada aos arts. 141 e 492 do CPC/2015 -, não foi apreciada, no voto condutor, não tendo servido de fundamento à conclusão adotada pelo Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 211/STJ.
V. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (STJ, REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 10/04/2017). Hipótese em julgamento na qual a parte recorrente não indicou, nas razões do apelo nobre, contrariedade ao art. 1.022 do CPC/2015.
VI. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1584832/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/04/2020, DJe 05/05/2020)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao art. 265 do Código Civil e ao art. 23 da lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil), a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos Embargos de Declaração, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial em observância a fundamentação exposta.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III